Tribunal: CARF
Processo: 19515.005250/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.005250/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-001.920 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de julho de 2020
Recorrente
NEO GRAF IND GRÁFICA E EDITORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL. RECEITA BRUTA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL
PARA OPÇÃO. EXCLUSÃO.
Não poderia optar pelo Simples Federal, em 2004, a pessoa jurídica na
condição de empresa de pequeno porte que tivesse auferido, no ano-calendário
imediatamente anterior, receita bruta superior a R$ 1.200.000,00.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.005250/2008-20
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-001.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005250/2008-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
65/71) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Ato
Declaratório Executivo DERAT/SPO no 014, de 16 de fevereiro de 2009 (folha 29), que excluiu
de ofício a contribuinte do Simples Federal, com efeitos a partir de 01/01/2005, com
fundamentação legal nos art. 9o, II; 12; 14, I e 15, IV da Lei no 9.317, de 05/12/1996, em razão
da mesma, empresa de pequeno porte, ter optado e permanecido no Simples Federal no ano-
calendário de 2004, mesmo excedendo o limite de receita bruta anual estabelecido no art. 9o,
inciso II da referida lei, de R$ 1.200.000,00 (pela redação dada pela Medida Provisória no 2.189-
49, de 2001), conforme demonstrado na Representação Fiscal às folhas 02/04 e Termo de
Constatação Fiscal às folhas 07/11.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 33/38), a contribuinte alegou, em
síntese, conforme transcrito a seguir do relatório do acórdão recorrido, que:
Preliminar
1. Preliminarmente, cabe asseverar que todo o procedimento em questão
materializou nulidade insanável, a inquinar, sobretudo, o ato de exclusão do Simples.
2. Em momento algum permitiu-se que a recorrente se defendesse plenamente,
mediante a formulação de seus argumentos e, principalmente, a produção de provas.
3. Os princípios processuais albergados na Constituição Federal, tais como o
devido processo legal, contraditório e ampla defesa, aplicam-se a todos os
procedimentos administrativos.
Mérito.
4. Há cerca de 06 (seis) meses, o País e o mundo estão a atravessam a mais
grave crise econômica das últimas décadas; crise esta que, inobstante previsões
otimistas a princípio, tem-se agravado em ritmo vertiginoso.
5. As empresas têm enfrentado dificuldades e desafios temíveis, posto que
houve uma brutal queda de faturamento; o setor financeiro, especialmente entre nós,
muito mais voltado a lucros onzenários, insiste em criar toda sorte de óbices ao
financiamento de setores vitais, como a indústria, o comércio e a agricultura; e, como
a mais trágica consequência, além de empresas já estarem derrocando, milhares de
empregos têm sido diariamente ceifados.
6. De nada adianta ao Fisco, em meio a quadro tão lúgubre, conculcar os
contribuintes, sob color de que ainda disporiam de capacidade contributiva.
7. Assim, nada autoriza venha a recorrente ser excluída do Simples, sob pena de
condenar as suas atividades ao nadir.
8. Protesta-se demonstrar o alegado por todos os meios de prova, sobretudo
juntada de documentos, oitiva de testemunhas, depoimento pessoal e perícia contábil.
No acórdão a quo, a manifestação de inconformidade foi considerada
improcedente, tendo em vista, em síntese, que não se verificou qualquer hipótese de nulidade,
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-001.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005250/2008-20

não houve juntada de documentos por parte da interessada, o pedido de perícia não atendeu aos
requisitos legais, a autuação que apurou a omissão de receita e constatou receita bruta superior
ao limite legal para opção e permanência no Simples foi considerada procedente na mesma
sessão de julgamento e as demais alegações relativas às implicações econômicas da exclusão não
afastam a aplicação da lei.
Ciência do acórdão DRJ em 07/05/2012 (folha 74). Recurso voluntário
apresentado em 30/05/2012 (folha 75).
A recorrente, às folhas 75/88 alega, em síntese do essencial:
I – Que houve cerceamento de defesa;
II – Que a decisão objurgada subestima as agruras arrostadas pelas empresas e
superestima a importância isolada do faturamento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo, portanto dele conheço.
As alegações remanescentes da recorrente foram suficiente e exaustivamente
rechaçadas no acórdão recorrido, do qual transcrevo, a seguir, os trechos em que são tratadas,
aprovo e adoto como razões de decidir:
I – Nulidade.
6. Quanto à preliminar de nulidade do ato de exclusão arguida pela recorrente,
cumpre ressaltar o que estatuem os artigos 59 e 60 do Decreto n.o 70.235, de 1972
(Processo Administrativo Fiscal – PAF).
Art. 59. São nulos;
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no
artigo anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em
prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
7. Do exame do dispositivo supra extrai-se que no tocante ao ADE só pode
haver nulidade se o ato for lavrado por agente incompetente.
8. Não se evidencia nos autos a ocorrência da hipótese mencionada, tendo em
vista que o ato emanou de autoridade competente (Auditor Fiscal da Receita Federal
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-001.920 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.005250/2008-20

do Brasil ocupante do cargo de Delegado Adjunto da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Administração Tributária em São Paulo – fl. 29).
9. Verifica-se, ainda, que não há quaisquer irregularidades, incorreções e
omissões no ato de exclusão que se examina, o que poderia ensejar discussão acerca
do que preconiza o art. 60 do PAF.
10. Ao contrário do entendimento da defendente, os requisitos de validade do
ato administrativo, quais sejam, forma, legalidade, finalidade, objeto e motivação
estão detalhados e demonstrados com clareza e perfeição, em estrita observância aos
princípios que regem o Direito Administrativo, sendo o ato de exclusão formal e
materialmente válido .
11. Afirma a contribuinte que a exclusão da empresa do regime simplificado
ocorreu sem que ela tivesse a oportunidade de se defender, ou seja, não se permitiu à
interessada a possibilidade prévia de defesa, violando, nesse ponto, o princípio
constitucional do devido processo legal previsto no artigo 5o, incisos LIV e LV, da
Constituição Federal/1988.
12. Registre-se que o contraditório que se examina é prova inconteste do
respeito ao citado postulado constitucional.
13. Esclareça-se que a empresa não se encontra excluída da sistemática
simplificada. Tal fato somente se consubstanciará caso se configure um indeferimento
definitivamente julgado, após esgotados todos os recursos previstos na esfera
administrativa tributária.
(...)
23. Por fim, resta esclarecer que as demais alegações da contribuinte, no que
tange às implicações econômicas de sua exclusão da sistemática simplificada, não têm
pertinência. Isso porque a atividade administrativa é vinculada e obrigatória. Assim,
constatado que a contribuinte incorreu na vedação expressa no art. 9o, inciso II, da Lei
no 9.317/1996, está correta a emissão do ADE que se discute, não cabendo nenhum
tipo de discricionariedade, como parece supor a interessada.
No mais, na ausência de argumentos fáticos por parte da recorrente, nada há a
acrescentar à decisão recorrida.
Pelo exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital